Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802267-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO DE RUÍDOS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). OBRIGAÇÃO DE ADOÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E DE CONDENSADOR. DIVERGÊNCIA DAS PROVAS TÉCNICAS APRESENTADAS A RESPEITO DO DANO APONTADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA, NESTE EXAME PRIMEIRO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.

LIMITAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA REGULAMENTANDO A ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SC2 SHOPPING PARÁ LTDA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0801678-71.2019.8.14.0006, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra si e as LOJAS RENNER S.A, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões constantes no id. 2854452, págs. 01/37, historia a agravante que a ação ao norte mencionada tem como matéria de fundo uma suposta poluição sonora denunciada por uma moradora de nome Maria de Fatima Pereira de Oliveira, porquanto haveria poluição sonora em razão dos condensadores de ar-condicionado do estabelecimento comercial e das Lojas Renner S.A. e que foi confirmado pelo Laudo Pericial nº 2018.01.000033-AMB, bem como haveria constatação de embarque e desembarque de mercadorias fora do horário comercial.

Alude que em audiência realizada no dia 18/09/2018, informaram as partes e as Lojas Renner que o nível dos ruídos produzidos pelos aparelhos estariam dentro do aceitável, tendo sido formalizado Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, tendo sido colacionados documentos periciais pelas recorridas em agosto do ano citado, ou seja, posteriormente ao que foi apresentado pelo agravado.

Esclarece a recorrente que o juízo de origem, analisando unicamente o

laudo produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves , deferiu o pedido de urgência requerido na peça vestibular e o compeliu, juntamente com a Lojas Renner S. A., a adotarem as seguintes providências:

a) apresentar e executar o projeto/serviços de manutenção e de isolamento acústico no sistema de condensadores dos aparelhos de ar condicionado das LOJAS RENNER S.A e do Shopping Metrópole, localizados da Rodovia BR 316 KM 04, nº 4500, Bairro Coqueiro Ananindeua-PA, NO PRAZO DE 30 DIAS;

b) apresentar e executar projetos/serviços de manutenção do isolamento acústico e adequação do sistema de exaustão do Shopping Metrópole utilizado pelas Lojas Renner, localizado Rodovia BR 316 KM 04, nº 4500, Bairro Coqueiro Ananindeua-PA, NO PRAZO DE 30 DIAS;

c) realizar a regulamentação para a carga e descarga de mercadorias e coleta de lixo a ser efetuada no estabelecimento comercial nos dias de segunda-feira a sábado no horário comercial, entre as 08 e 12h pela período da manhã e das 14h às 18h, pelo período da tarde, sendo o Shopping localizado da Rodovia BR 316 KM 04, nº 4500, Bairro Coqueiro Ananindeua-PA, NO PRAZO DE 24 HRS.

Em caso de descumprimento, a parte REQUERIDA estará sujeita ao pagamento de multa diária ora fixada em R$5.000,00, além de incorrer em crime de desobediência.

Sustenta ainda a agravante fundamentos acerca da inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduz, inicialmente, que o empreendimento é devidamente licenciado e teve sua localização e viabilidade aprovados pelos órgãos competentes, seja por meio de Licença Prévia (LP), por meio do governo estadual e pelo Habite-se e Alvará de funcionamento.

Diz que não há urgência no pedido formulado pelo agravado, posto que seu estabelecimento se encontra operando desde 2017 e que as obras se iniciaram em 2016. No que diz respeito à probabilidade do direito, reitera que, além de ter seu projeto aprovado pelas autoridades administrativas, situa-se em área de intenso tráfego de veículos de diversos portes, visto que se encontra posicionada à margem de uma rodovia de grande fluxo de veículos.

Afirma que o empreendimento se encontra inserto em área mista com vocação comercial, conforme o mapa de zoneamento econômico e o Plano Diretor do Município de Ananindeua. Esclarece que, em razão disso, para fins de monitoramento de ruído, enquadra-se na Tabela 1 do item 6.2 da Norma NBR 1151 da ABTN e que, em razão do Município de Ananindeua não possuir legislação específica, o seu Plano Diretor faz remissão à NBR.

Assevera que o juízo “a quo” foi claramente induzido a erro, visto que o “Parquet” deixou de levar ao conhecimento da Justiça outros dados coletados no Inquérito Civil. Alude que o único documento colacionado à inicial é o Laudo do “Renato Chaves”, datado de janeiro/2018, e que não foram colacionados os seguintes documentos a saber:

Laudo Técnico feito pelo agravante no período da construção do empreendimento (junho/2015), no qual foi constatado que o maio índice de ruídos é oriundo da BR-316;

Notificação enviada à Lojas Renner no dia 19/12/2017 solicitando que fossem instalados os atenuadores de ruídos nos equipamentos isolamento acústicos);

Notificação enviada às Lojas Renner reiterando a notificação anterior para que fosse feito isolamento acústico nos aparelhos de ar-condicionados, tendo em vistas as reclamações do condomínio

Notificação às Lojas Renner, enviada em 16/02/2018 requerendo a apresentação do projeto de isolamento acústico da casa de máquinas/gerador e projeto acústico do sistema de exaustão da casa da subsestação;

Laudo de medição acústica realizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) após o isolamento acústico;

Circular expedia pelo agravante informando a mudança de horário de funcionamento de carga e descarga de materiais nas DOCA 1;

Circular datada do dia 24/07/2018 informando sobre o procedimento de destinação dos resíduos sólidos do shopping e das lojas;

Nota Técnica de eficiência da “compactadora de lixo” do agravante;

Laudo Técnico datado de setembro de 2018 demonstrando a diminuição dos ruídos e respeito às normas técnicas após o isolamento acústico realizado e que o maior índice de ruídos é proveniente da via urbana que contorna o condomínio, onde foram registrados níveis de rúidos de 80,2db; 81,4 db; 82,7 db; 85,6 db e 86,0 db, entre outros valores bem superiores aos valores previstos na NBR 10.151 da ABNT (fls. 222, do SIMP 000172-440/2018 – Doc. 12);

Foto aérea da entorno do empreendimento para localização do mesmo e do condomínio, caracterizando-se tal área como área mista (residencial, comercial, industrial);

Com base nesses fundamentos, diz que restou evidenciado que não é a principal fonte de poluição sonora, ou seja, o seu sistema de ar-condicionado não estava causando a perturbação supostamente experimentada pela moradora, bem como restou demonstrado que estava adotando junto aos lojistas as medidas necessárias para o isolamento acústico.

Relata que em junho/2015, em sua fase de instalação, foi realizado o primeiro monitoramento de ruído pela empresa SAFETY CONSULTORIA - CNPJ 13.208.410/0001-74, quando foram procedidas as medições de ruídos no período noturno (19:00hs às 20:30 hs), antes mesmo de se iniciarem as obras do empreendimento, sendo constatado níveis de ruído interno 55,0 db (A) e ruído externo de 72,0db (A), sendo que em ambos os casos, o recomendado é 55,0 db (A).

Diz, ainda, que na mesma ocasião, foi realizado em um dos apartamentos do condomínio em que reside a reclamante a medição de ruídos externo, sendo constatado 65,93 db (A). Frisa que o valor de referência deve corresponder a 55, db (A).

Afirma que em setembro/2018, com o empreendimento em fase de operação, foi realizado monitoramento de ruído pela empresa SIEST SISTEMA INTEGRADOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO. Na ocasião, os resultados mostraram que no limite frontal do condomínio da reclamante registrou-se ruídos nos níveis de 80,2 db (A) a 85,6 db (A), ou seja, superior ao limite de exposição dos níveis de ruídos fixados pela ABNT NBR 10.151, em razão das diversas fontes de ruídos no local.

Expõe que as atividades por si desenvolvidas não é fator isolado para a poluição sonora delineada na peça vestibular, tendo em vista que há outras fontes de ruídos.

No que diz respeito ao funcionamento das docas de carga e descarga de veículos, incluindo a coleta de lixo, sustenta a agravante que já possuía horário pré-fixado de funcionamento em conformidade com o Código de Postula de Ananindeua. Esclarece que o horário de entrada e saída de mercadorias se dá ente 07h00min às 22h00min de segunda à sexta e até às 16hs de sábado e que não há previsão legal que estabeleça os horários de carga e descarga.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento, uma vez que inexistente os requisitos necessários à sua concessão.

Em decisão cadastrada no id.
2875878, págs. 01/07, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente sustar a obrigatoriedade de carga e descarga de mercadorias no horário comercial.

Da referida decisão, sobreveio Agravo Interno no id. 3163078, págs. 01/14, tendo a agravante arguido, em suma, que apesar de ter logrado êxito parcialmente em seu recurso, a manutenção da decisão atacada ensejará a realização do cumprimento de uma obrigação irreversível. Diz que a apresentação de projeto de causará prejuízo irreversível, dado que não será ressarcido em caso de eventual improcedência do pedido, bem como que o tempo para a realização se mostra demasiadamente exíguo, dada a sua complexidade.

Discorreu, ainda, a agravante, acerca de fundamentos a respeito da não comprovação da probabilidade do direto em favor do recorrido. Aduz, quanto a esse ponto, que há necessidade de produção probatória mais detalhada, porquanto a tutela de urgência foi concedida com arrimo em um único documento, sendo desprezados os demais.

Assevera que o empreendimento teve aprovação de todos os órgãos competentes e que os documentos produzidos após o Laudo do Centro de Perícias “Renato Chaves” demonstram a ausência de probabilidade do direito.

Frisou, também, que após a realização das medidas pela Lojas Renner, o incomodo cessou, conforme relatado pela própria moradora que fez a denúncia.

Expõe, ainda, que inexiste o perigo de risco não irreparável, uma vez que o empreendimento funciona desde 2017, não sendo, por conseguinte, o problema atual.

Sustentou que a decisão monocrática que confirmou parcialmente a decisão do juízo de piso foi proferida com arrimo em laudo pericial desatualizado, bem como não considera outras fontes de ruído.

Discorreu fundamentos sobre a irreversibilidade da obrigação na forma do artigo 300, § 3º, do CPC. Diz que a manutenção da tutela de urgência é sinônimo de antecipação da vitória em favor da parte adversa na demanda e que a sua validação importará em condenação antecipada sem observância ao contraditório.

Defendeu razões a respeito do prazo exíguo para o cumprimento da ordem assinalada no lapso de 30 (trinta) dias. Afirma que necessita contratar empresa especializada, aprovar orçamento, realizar a compra do material, algo que é impossível em fazer em pouco tempo. Ressalta, ainda, que não se pode deixar de lado o cenário mundial causado pela pandemia da Covid-19.

Disse que a multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia em caso de descumprimento é demasiadamente elevada que não há falar em crime de desobediência, conforme precedentes que cita.

Diante disso, requereu o conhecimento do agravo interno, a reconsideração da decisão recorrida ou, alternativamente, o julgamento do feito perante o Colegiado.

O agravado interpôs contrarrazões ao Agravo Interno no id. id. 3213269, págs. 01/07 e após breve explanação dos fatos, sustentou que a peça vestibular foi lastreada com Inquérito Civil, sendo que, no referido procedimento, foi oportunizado às partes apresentarem suas manifestações, sendo que a empresa agravante sempre se mostrou contrária às soluções nele apresentadas.

Assevera que a demanda surgiu em razão de denúncia de diversas pessoas do entorno do empreendimento da recorrente, sendo que a nacional apontada pelo agravante como reclamante era unicamente o canal de comunicação com a instituição.

No tocante ao fato de que o laudo pericial do órgão oficial data de 2018, diz o agravado que os moradores sempre eram consultados e, nessas ocasiões, afirmavam que o barulho persistia.

Relativamente ao fundamento quanto a irreversibilidade da decisão, sustenta que tal ponto sequer merece ser considerado, visto que as obras foram executadas fora dos padrões normais e que ensejou a poluição sonora. Desse modo, a obrigação de apresentação e execução de projeto, em verdade, irá corrigir erro na construção do sistema de exaustão e condicionador de ar do empreendimento.

Defendeu o “Parquet” fundamentos acerca da manutenção da decisão vergastada, dado que visa atender o postulado do meio ambiente equilibrado. Diz, ainda, que a empresa em nenhum momento se colocou à disposição para a solução da controvérsia e que está se valendo de um processo demorado e interpondo recursos sempre com os mesmos argumentos, pelo que requereu o não provimento do agravo interno.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante id. 3649451, págs. 01/09, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pela agravante, SC2 SHOPPING PARA LTDA, contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Pará, ora agravado, que a compeliu, juntamente com a Lojas Renner, a apresentarem projetos e serviços de

manutenção e de isolamento do sistema de condensadores de ar-condicionado da loja citada; manutenção de isolamento do sistema de exaustão do Shopping Metrópole e, por fim, regulamentar carga e descarga de mercadoria em horário comercial compreendido entre 08h00min às 12h:00min e 14hs:00min às 18hs00min nos dias de segunda à sábado, arbitrando, para tanto, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Em se tratando de poluição ambiental, tem-se que esta é uma situação de fato causada pela ação humana, que altera negativamente determinada realidade. Por sua vez, a Lei Nacional nº 6.938/81, em seu artigo 3º, III, “a”, considera como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente “prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população”.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública nos casos de poluição sonora, pois esta hipótese se enquadra no conceito de poluição
, “
sendo extremamente gravosa à saúde, especialmente quando impede que as pessoas durmam, não se constituindo somente um incômodo. Assim, tendo em vista se tratar de poluição, o MP tem legitimidade para a propositura de ação, conforme prevê o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)”

(REsp 1.051.306-MG, Rel. originário Ministro Castro Meira, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 16-10-2008).

No caso vertente, conforme relatado, o cerne da controvérsia diz respeito a uma suposta poluição sonora decorrente de ruído proveniente de condensadores e exaustores do agravante e das Lojas Renner, porquanto estariam acima dos limites considerados normais pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A tese defensiva formulada pela empresa agravante repousa, em suma, na pluralidade de fontes de ruídos, visto que o empreendimento se situa em área à beira de Rodovia, de modo que passam veículos dos mais diversos portes e que conforme documentos que colaciona, antes mesmo de sua construção, a região já sofria com a poluição sonora decorrente do trânsito.

Respeitante à poluição sonora alegada, após a leitura do Laudo nº 2018.01.000033-AMB, emitido pelo Centro de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC) e constante no id. 8554999, págs. 04/08, do caderno digital principal, constatou-se que os aparelhos de ar-condicionado e condicionadores da agravante e das Lojas Renner estavam apresentando níveis sonoros acima do limite permitido pela NBR 10151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), documento este que justificou a concessão da tutela provisória.

Todavia, extrai-se do caderno digital, que foram produzidos outros documentos, a exemplo do Relatório de Medições Acústicas, produzido pelo Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA) (id. 2854560, págs. 01/04), datado de 30/08/2018, segundo o qual os ruídos expedidos pelo sistema de condicionamento de ar de uma das lojas do empreendimento se encontrava no limite do previsto nas normas técnicas.

Por sua vez, foi produzido Laudo de Monitoramento Ambiental por consultoria especializada e contratada pela agravante (id. 2854553, págs. 01/14), datado de 24/01/2020, sendo nele assentado que o empreendimento atende aos limites estabelecidos pela NBR 10151/00. Ademais, restou consignado que nas localidades onde houve superação dos padrões técnicos, o trânsito de veículos influiu significativamente para o resultado.

Nesse desiderato, ressoa ausente, neste exame, o requisito da probabilidade do direito invocado a justificar a manutenção da decisão recorrida, dado que diante da controvérsia das provas técnicas apresentadas, o ponto relativo à ocorrência ou não do dano ambiental ainda se mostra controvertido, o que certamente será ilidido com a instrução probatória e realização de perícia judicial com a participação de ambas as partes a ser realizado em momento oportuno.

Por fim, no que tange ao funcionamento das docas de carga e descarga de veículos, é de se ressaltar que inexiste previsão legal regulamentando o período de entrada e saída de mercadorias das lojas, de modo que a obrigação consignada no item “c” da decisão recorrida merece ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para suspender os efeitos da decisão impugnada.

É como o voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021